Tribunal: TJPA
Processo: 0825277-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825277-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GREGORIO PEREIRA FRANCO FILHO

AGRAVADO: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO EXCEPCIONAL. RISCO DE DANO GRAVE. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a imissão do exequente na posse de imóvel integrante do “Loteamento Jardim Belo Horizonte”, fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária, e autorizando cumprimento forçado com apoio policial. O agravante sustenta, em síntese, inépcia da inicial executiva por ausência de individualização adequada da área, inexistência de documentos essenciais, ausência de participação no processo de conhecimento, direito à usucapião e direito de retenção por benfeitorias, requerendo a suspensão da ordem de reintegração até apreciação da impugnação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC; (ii) estabelecer se a ordem de reintegração pode ser executada antes da apreciação das matérias suscitadas pelo executado na impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação ao cumprimento de sentença, embora não possua efeito suspensivo automático, pode recebê-lo excepcionalmente quando demonstrados fundamentos relevantes e risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 525, § 6º, do CPC.

4.

A ordem de reintegração de posse, com desocupação forçada e imposição de multa diária, neste caso, configura medida de natureza drástica, apta a alterar de forma significativa o estado fático antes da apreciação das teses defensivas.

5.

O periculum in mora se evidencia na possibilidade de remoção compulsória do agravante e de sua família do imóvel que afirmam ocupar há longo período, com alegação de benfeitorias, circunstância que pode gerar dano de difícil reversão.

6.

O fumus boni iuris se verifica na plausibilidade da alegação de que a execução da reintegração, sem prévia análise da impugnação regularmente apresentada, pode comprometer o contraditório e o direito de defesa, especialmente diante de questionamentos quanto à delimitação do objeto executado.

7.

A magnitude social da medida, que envolve a execução de reintegração em relação a milhares de lotes, reforça a necessidade de cautela e de prévia apreciação judicial das matérias suscitadas, em observância aos princípios do contraditório substancial e da segurança jurídica.

8.

A jurisprudência desta Corte admite a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença em hipóteses análogas, quando presentes os requisitos da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, § 1º e § 6º; 536, § 1º; 538 e § 3º; CC, art. 1.219.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0818134-41.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.08.2025; STJ, REsp 2.077.121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo
, interposto por
GREGORIO PEREIRA FRANCO FILHO
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0809246-62.2025.8.14.0028, ajuizado por
BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, portanto incidente sem custas iniciais.

Retifique-se no sistema para constar que o feito não se processa com beneficio da Justiça Gratuita ao Autor/exequente.

Ao teor do art. 538 do CPC, recebo a inicial e determino o cumprimento com a reintegração do autor na posse no imóvel, desde que recolhidas as custas intermediárias.

Cite-se e intime-se o atual ocupante que deverá ser devidamente qualificado, do prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de 20 dias ( art. 538, § 3º c/c art. 536, § 1º, do CPC ), sem prejuízo da adoção de outras medidas visando a satisfação da obrigação de fazer.

Desde já esclareço que se o imóvel estiver abandonado, o oficial de justiça deverá certificar o fato e poderá imitir o autor na posse do imóvel.

Sem prejuízo, à luz do art. 538, § 3º c/c art. 525, ambos do CPC, transcorrido o prazo sem o cumprimento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação ( art. 525, § 1º do CPC ).

Decorrido o prazo sem cumprimento e sem manifestação do Executado, certifique-se e proceda-se o cumprimento forçado, com o recolhimento das custas intermediárias, expedindo-se o competente mandado, requisitando-se apoio policial para cumprimento.

Parte Exequente intimada via sistema.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) preliminar de inépcia da petição inicial do cumprimento de sentença, ao argumento de ausência de individualização precisa da área a ser reintegrada, inexistindo georreferenciamento ou elementos técnicos aptos a demonstrar que o lote ocupado integra a área objeto da sentença; (ii) ausência de documentos essenciais à propositura do cumprimento, bem como impossibilidade de aferição segura da abrangência subjetiva da sentença, uma vez que não integrou o polo passivo do processo de conhecimento; (iii) direito de retenção por benfeitorias, por exercer posse há mais de 17 anos, de boa-fé, tendo edificado imóvel residencial em alvenaria, com expressivo investimento próprio, invocando os arts. 1.219 e 1.222 do Código Civil; (iv) existência de perigo de dano grave e de difícil reparação, considerando tratar-se de imóvel consolidado, atualmente locado, cuja renda compõe o sustento familiar; ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, e, no mérito, o provimento do recurso para suspender a ordem de reintegração até apreciação definitiva das teses defensivas.

Em decisão ID 32698973, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Impugnação à gratuidade de justiça concedida ao agravante.

A agravada sustenta que o agravante não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que possuiria renda considerável.

Não lhe assiste razão.

A parte agravada não produziu prova idônea e suficiente capaz de demonstrar, de forma concreta, a efetiva capacidade financeira do agravante para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A simples menção à renda decorrente de aluguel, analisada de forma isolada, não é suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência assegurada à pessoa natural.

Assim, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

Analisando os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada recebeu o pedido de cumprimento definitivo de sentença e determinou a imissão do exequente na posse do imóvel descrito na inicial, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 (vinte) dias.

Consta que a agravada ajuizou cumprimento definitivo de sentença proferida nos autos nº 0002834-39.2006.8.14.0028, ação na qual se discutiu reintegração de posse referente ao denominado “Loteamento Jardim Belo Horizonte”. Segundo alegado, a área teria sido invadida desde 2006, tendo sido deferida liminar reintegratória. Posteriormente, em 2011, foi homologado acordo extrajudicial firmado entre o proprietário, moradores e o Município de Marabá, com extinção do processo com resolução de mérito.

Sustenta a exequente que parte significativa dos ocupantes não formalizou contrato nos termos do acordo, razão pela qual requereu o cumprimento do mandado reintegratório em relação a 2.740 lotes, dentre os quais estaria o ocupado pelo agravante.

O agravante, por sua vez, afirma que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, em síntese, (i) a inépcia da inicial executiva por ausência de adequada individualização do imóvel, (ii) a ausência de documentos indispensáveis à formação válida do cumprimento, especialmente quanto à delimitação objetiva e subjetiva da coisa julgada, e (iii) o direito de retenção por benfeitorias, com fundamento nos arts. 1.219 e 1.222 do Código Civil.

Entendo que assiste razão ao agravante.

A decisão agravada determinou a imissão na posse e a consequente desocupação do imóvel — com imposição de multa diária — antes da apreciação da impugnação apresentada pelo executado.

É certo que o cumprimento de sentença destina-se à satisfação do título judicial. Contudo, também é incontroverso que o executado dispõe de meio processual próprio para impugnar a execução (art. 525 do CPC), podendo suscitar matérias relativas à inexigibilidade do título, nulidades e demais questões capazes de obstar ou modificar os atos executivos.

O § 6º do art. 525 do CPC estabelece que a apresentação de impugnação não impede, em regra, o prosseguimento dos atos executivos, “
podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

No caso concreto, a ordem de reintegração implica a retirada imediata do agravante e de sua família da posse do imóvel que afirmam ocupar há longo período, ainda que por meio de locação, com alegação de realização de benfeitorias e questionamentos quanto ao alcance subjetivo e objetivo do título executivo.

A execução de medida possessória de natureza drástica, antes do exame das alegações deduzidas em impugnação, pode ensejar situação fática de difícil recomposição, sobretudo se posteriormente reconhecida alguma nulidade ou limitação ao cumprimento da sentença, o que configura, inclusive a excepcionalidade necessária a dispensa de garantia do juízo

[1]
, neste caso. Isto, principalmente considerando que o suposto acordo executado envolve 2.700 lotes, de forma que a sua execução imediata implicaria em 2.700 famílias desabrigadas, sem qualquer planejamento prévio, que evidencia a magnitude social da medida e o potencial impacto coletivo decorrente de sua execução imediata.

Não se está, neste momento, a adentrar no mérito das teses defensivas — como eventual usucapião, direito de retenção ou exequibilidade do título —, matéria que compete primariamente ao Juízo de origem apreciar. Contudo, afigura-se prudente e consentâneo com os princípios do contraditório substancial e da segurança jurídica que a impugnação seja previamente analisada antes da concretização da medida de desocupação forçada.

O
periculum in mora
revela-se evidente diante da possibilidade de remoção compulsória do agravante do imóvel, com imposição de multa e alteração do estado fático, circunstância que pode gerar dano grave e de difícil reparação.

Quanto ao
fumus boni iuris
, verifica-se plausibilidade na alegação de que a execução de medida possessória, sem prévia apreciação da impugnação regularmente apresentada, pode vulnerar o direito de defesa, especialmente quando suscitadas questões atinentes à delimitação do objeto executado.

Em situação análoga, a 1ª Turma de Direito de Privado se posicionou nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, deferindo efeito suspensivo até manifestação do juízo sobre impugnação ao cumprimento de sentença . A parte agravada sustenta preliminar de não conhecimento por inobservância do princípio da dialeticidade. Há execução de mandado de reintegração de posse em curso, com iminência de imissão na posse do imóvel. Foi protocolizada impugnação ao cumprimento de sentença que pode alterar os rumos da execução. Existe acordo homologado que estabeleceu critérios específicos para reintegração, determinando que lotes que não se enquadrassem nos termos estabelecidos (vazios, já vendidos ou ocupantes sem perfil social) deveriam ter suas posses reintegradas.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso deve ser conhecido ante alegação de inobservância da dialeticidade; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença; e (iii) saber se a existência de acordo homologado interfere na execução do mandado de reintegração.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar: A preliminar de não conhecimento por inobservância da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o agravante confrontou adequadamente a decisão monocrática ao requerer manutenção da decisão de primeiro grau com base em sentença transitada em julgado .

Pressupostos da tutela de urgência: Conforme jurisprudência do STJ, a impugnação ao cumprimento de sentença não possui efeito suspensivo como regra, mas excepcionalmente pode tê-lo quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, além de garantia do juízo.

Fumus boni iuris configurado: As matérias aduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença podem dar novos contornos à execução, demonstrando a relevância dos fundamentos apresentados.

Periculum in mora presente: Existe risco de dano grave ante a iminência da saída do imóvel devido ao deferimento da imissão de posse, configurando o perigo da demora.

Necessidade de análise do acordo: O juízo a quo deve verificar as disposições do acordo homologado que estabeleceu critérios específicos para reintegração, conforme alegado pela própria agravante, antes de prosseguir com a execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, deferindo efeito suspensivo até manifestação sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.

Teses de julgamento: "1. A impugnação ao cumprimento de sentença pode excepcionalmente receber efeito suspensivo quando demonstrados o fumus boni iuris, o periculum in mora. 2. Configura-se o fumus boni iuris quando as matérias da impugnação são aptas a alterar os rumos da execução. 3. O periculum in mora resta caracterizado pela iminência de atos executivos irreversíveis, como a imissão na posse de imóvel. 4. A existência de acordo homologado com critérios específicos deve ser considerada na análise da impugnação ao cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: Não mencionados expressamente na decisão.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.077.121/GO, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08/08/2023; TJPA, Acórdão nº 126.588, Rel. rson">Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j . 14/11/2013.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08181344120248140000 29653958, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 25/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado) Grifos nossos

Diante desse contexto, mostra-se necessária e prudente a suspensão da ordem de reintegração até que o Juízo de origem aprecie as questões suscitadas na impugnação.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para SUSPENDER os efeitos da decisão proferida agravada, especificamente quanto à ordem de reintegração e desocupação do imóvel, até que o Juízo de origem aprecie e decida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

É voto.

Belém,

D
es. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE.
1. Das razões de decidir adotadas no julgamento do REsp 1.127.185/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, extrai-se o entendimento de que é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor
. Precedentes desta Colenda Primeira Turma. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que a parte executada demonstrou seu estado de hipossuficiência, o que justifica a admissão dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no REsp: 2022726 BA 2022/0269301-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023).

Belém, 31/03/2026